Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA ANTES DO FALECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do contribuinte falecido é admitido apenas na hipótese de ter sido realizada a citação válida previamente ao óbito do executado.
2. No caso, constata-se que a executada veio a óbito após de ter sido efetivada validamente o seu ato citatório, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do espólio da contribuinte falecida.
3. Recurso conhecido e provido.